Tribunal: TJMT
Processo: 1038260-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL SILVA MIRANDA - CPF: 051.394.991-77 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUERENDO MAJORAÇÃO. FATURAS ENVIADAS NO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. PAGAMENTOS REALIZADOS POR PERÍODO SUPERIOR HÁ UMA ANO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação declaratória, em que o recorrente DANIEL SILVA MIRANDA
,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 190,53 (cento e noventa reais e cinquenta e três centavos)
,
contrato no 0358303334, débito de 17/08/2019, exibição em 02/01/2020.

2.

Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a recorrida a declarar a inexistência de débitos, retirada da inscrição sob pena de multa, pagamento de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como indeferiu o pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé.

3.

Recurso da parte autora requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

4.

Da análise dos autos, consta apresentação de
prints
de
telas sistêmicas e faturas enviadas em endereço idêntico ao informado na peça inicial (Rua TRINTA 22), além de extrato de pagamento por período superior há um ano
, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

5.

Autor que possuía
um restrição anterior

realizada pelo
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CART.
, exibição em 29/10/2019, no valor de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos;
além de
duas inscrições posteriores

(SAF LOCADORA DE VEIC – R$ 487,98, e REALIZE CREDITO FINA – R$ 137,66), id. 83748643 e 83748623).

6.

A rigor, o
caso seria de improcedência dos pedidos ante a comprovação da relação jurídica, e ainda aplicação da Sumula 385 do STJ
. Todavia, considerando que
apenas a parte autora recorreu
postulando a majoração da condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

7.

Contudo, consigno que, muito embora a parte reclamante seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tem-se que essa deve arcar com a multa, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que tais encargos são sanções pela
litigância de má-fé, claramente demonstrada nos autos
, e sua exigência não se sujeita ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

8.

Desta forma, essencial se faz a aplicação de multa por litigância de má-fé no importe

de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

9.

Recurso de majoração do
quantum
indenizatório que não merece provimento.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021